Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE ALGUNS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE;
I. A cirurgia bucomaxilofacial é de cobertura obrigatória no plano de saúde de segmentação hospitalar, consoante o disposto no artigo 10, incisos I e II e § 4o, da Lei 9.656/1998, e nos artigos 4o, inciso VIII, 19, incisos IX e § 1o, incisos I e II, e 22, §§ 1o e 2o, da Resolução ANS 465/2021.
II. De ser mantida a condenação da operadora do plano de saúde a custear todos os materiais prescritos de maneira fundamentada pelo cirurgião-dentista assistente para a realização da cirurgia.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa indevida de cobertura integral de cirurgia bucomaxilofacial regularmente prescrita, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral fixada em R$ 8.000,00.
V. Apelação conhecida e desprovida.
.